Tribunal: TJMT
Processo: 1022719-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022719-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELLY NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 061.961.471-45 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. ALTERAÇÃO POR TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. LIMITE DE TEMPO DE
REMARCAÇÃO EXCEDIDO.FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIADADE CARACTERIZADA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deve
ser

informada

ao

passageiro
com
a
ntecedência
de 72 horas e
não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 1 hora para
voos

internacionais
,

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

A

alteração
de
horário
de
voo
com
variação
superior
a
30
minutos
,
para
voo
s

nacionais
,
e
a
1

hora
,
para
voos

internacionais
,

caracteriza

conduta

ilícita
.

2
.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), que
pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. No
caso
de
transportes

aéreos
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
.

Atrasos
de
vo
os

provocados

por

chegada

tardia
da
aeronave
,
manutenção

não

programada
,
readequação
de
malha

aérea
e
outras

causas
do
gênero

são
de
responsabilidade
da
companhia

aérea
, tendo
em
vista que
não

configuram

caso

fortuito

ou

força

maior
.

3.
O tempo é um
bem

pr
ecioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indeniz
ável
.

O
tempo
perdido
de 2
dias
para
chegar
no
destino
final
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
cap
acidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como
o tempo da
rem
arcação
do
voo
(2
dias
) e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

fixada

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e

parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022719-67.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
RAFAELLY NUNES DE FIGUEIREDO

Recorrido
:
VRG LINHAS AEREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

RAFAELLY NUNES DE FIGUEIREDO
ajuizou

reclamação

ind
enizatória

em
face
de
GOL LINHAS AÉREAS
S.A.

Sentença

proferida
no ID182559165/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamada

não

instruiu
a
peça
de
ingresso
com
absolutamente

nenhuma

prova
de que
formalizou

qualquer

reclamação
junto à
companhia
,
seja
para
questiona
r
as
razões
do
cancelamento

ou

ainda
, para
tentar
ser
realocada
para um
voo

diverso

daquele

escolhido
pela
empresa
,
subentendendo
que
houve

anuência

tácita

por

parte
da
passageira
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclama
nte

interpôs

Recu
rso

Inominado

e s
ustentou
que: a) a
parte

reclamada

praticou

conduta

ilícita

quando

alterou

seu

horário
de
voo
de forma unilateral, 2
dias

após
o
originalmente

contratado
;
b)
a
notificação
da
alteração
,
não

afasta
a
responsabilidade
da
part
e

reclamada
;
e
c) a

alteração
unilateral é prejudicial
ao

negócio

firmado
entre as partes.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
e
condenar
a
parte

reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
, onde a
rgumentou
que
o

dano
moral
somente

deve
ser
caracterizado

quando
for
atingido

direito
da
personalidade
,
causando
,
em

consequência
,
tormentos
que
vão

além
do
mero

dissabor
,
aborrecimento

ou

irritação
, o que
não

restou

comprovado
no
presen
te

feito
.
Requereu
que
seja

negado

provimento

ao

recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transp
ortador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser superior a 30
min
utos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do va
lor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

a
os

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1o O
transportador

deverá

oferecer
as
alternativas
de
reacomodação
e
reembolso
integral,
devendo
a
escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

p
razo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2o Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I
-
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

a

análise

comparativa
do
bilhete

originariamente

emitido
(ID 182558191) e

a

informação
de
alteração
do
voo
(ID 182558193), nota-se que
a

alteração
de
horário
de
voo

ocorreu
com
variação
de 2
dias
,
ou

seja
, superior
ao

lapso

permitido
de
30
minutos

para
voos

domésticos
.

Desta forma, tendo
em
vista que
a

alteração
do
horário
do
voo

não

observou
o
limite
legal
permitido
, a
conduta

ilícita

encontra
-se
caracterizada
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil
objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como n
as hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador
em relação aos passageiros é o
bjetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale
consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adve
rsas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma,
os

atrasos
de
voo

provocados

por

chegada

tardia
da
aeronave
,
manutenção

não

programada
e
outras

causas
do
gê
nero

são
de
responsabilidade
da
companhia

aérea
, visto que
não

configuram

caso

fortuito

ou

força

maior
.

Vale
destacar
, que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno

integra o
processo
de
elaboração
do
produto
e
execução
do
serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fort
uito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Neste
contexto
,
considerando
a
situação

fática

reportada

nos
autos, nota-se que a
hipótese
de
alteração
do

voo

em

decorrência
da
reestruturação
da
malha

aérea
é
considerada

fortuito

interno
, visto que se
trata
de
fato

previsível
e que
faz

parte
da
execução
do
serviço
,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
afastada
a
responsabilidade
da
companhia

aérea
.

A
propósito
:

AÇ
ÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS
CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. (
...) A
responsabilidade
do
transportador
de
pessoas
é
objetiva
,
isto
é,
independe
de culpa, a
teor
do Código Civil (art. 737) e do Código de
Defesa
do
Consumidor
(art. 14 e 20). Diante da
responsabilidade

objetiva
, a
ré

deve

reparar
o
dano
moral
experiment
ado

pelos

autores
e
não

funciona

como

excludente

a

alegação
de que
o

atraso

ocorreu

devido
à
reestruturação
da
malha

aérea
.
Precedentes

desta

Turma

Julgadora
e
deste
E. Tribunal de Justiça. (...)
Cancelamento
de
voo
e
perda
de
conexão
. Ré que
não

comprovou
a
prestação
de
qualquer

auxílio
à
autora
. (...) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (
TJSP;
Apelação

Cível
1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti;
Órgão

Julgador
: 17a Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Regional III -
Jabaquara
- 5a
Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 28/06/2022; Data de
Registro
: 28/06/2022)

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...) INDENIZAÇÃO.
Alegação
de
reestruturação
da
malha

aérea
. Fato
previsível
que
não

exclui
a
responsabilidade
da
transportadora
. Má
prestação
do
serviço

caracterizada
.
Cancelamento
de
voo
que
ocasionou

atraso
de
mais
de
dez
horas da
chegada
dos
autores

ao

destino
,
sem

auxílio
com
alimentação
e
hospedagem
. (...) TERMO INICIAL DA C
ORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA.
Correção

monetária
a
partir
do
arbitramento
(
Súmula

no
362 do STJ) e
juros
de mora a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
responsabilidade
civil
contratual
. RECURSOS DESPROVIDOS. (
TJSP;
Apelação

Cível
1012101-02.2021.
8.26.0007; Relator (a): Afonso Bráz;
Órgão

Julgador
: 17a Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Regional VII -
Itaquera
- 1a Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 02/03/2022; Data de
Registro
: 02/03/2022)

Por
fim
, vale
ressaltar
que
essas

situações

integram
o
risco
da
atividade

econômica
das
companhias
de
transporte

aéreo
de
passageiros
,
conforme

dispõe
o
artigo
256, § 1o,
alínea
“b”, do Código Brasileiro de
Aeronáutica
.

Portanto
,
considerando
que
o

presente

caso

configura

mero

fortuito

interno
,
não

há

como

excluir
a
re
sponsabilidade
da
parte

reclamada

pelo

ilícito

cometido
.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

or
iginados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
cau
sando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRE
SENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COL
ETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o,
II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
RE
sp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

dano
temporal é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
.

Nesse
sentido
:

(...) O
desgaste
e
significativo
tempo
despendido
,
na

tentativa
de
solução
extrajudicial e judicial, para
reconhecimento
de
disciplinas

já

cursadas
,
na

própria

instituição

apelante
,
fundamentam
o
dano
moral
requerido
face à
consagrada

tese
do
desvio

produt
ivo

ou

perda
de tempo
útil
- A
jurisprudência
dos
tribunais

vem

acompanhando
a
doutrina
que
reconhece
a
responsabilidade
civil
por

danos

morais

em

decorrência
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
ou
pela
perda
do tempo
útil
do
consumidor
(...) (TJ-MG - AC: 1
0000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 10/08/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 11a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/08/2022)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
teve
o tempo
desperdi
çado
,
considerando
que o
voo

foi

remarcado
para
dois

dias

após
a data do
voo
original, tempo
esse

considerável
.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha
da
prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
ob
servar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

s
ejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

esta
tal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

re
ver
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
.
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
tempo do
atraso
de
voo
(2
dias) e
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
mora
l a
quantia
de
R$4.000,00.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
,
pagar
à
parte

re
clamante
a
quantia
deR$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023